Tribunal: TJSP
Processo: 2266794-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIANÇA PRESTADA EM GARANTIA DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. ENTENDIMENTO PRETORIANO DE IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL DA FIADORA. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE, EM QUE O IMÓVEL FOI OFERECIDO EM GARANTIA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO TRATO LOCATÍCIO. VALIDADE DO ATO.
1. De fato, considerando o fato de que a fiança locatícia se deu em garantia de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIANÇA PRESTADA EM GARANTIA DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. ENTENDIMENTO PRETORIANO DE IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL DA FIADORA. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE, EM QUE O IMÓVEL FOI OFERECIDO EM GARANTIA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO TRATO LOCATÍCIO. VALIDADE DO ATO.
1. De fato, considerando o fato de que a fiança locatícia se deu em garantia de locação para fins não residenciais (fls. 78/87), seria caso de aplicação do entendimento no sentido de que "não é penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos de locação comercial. Em outras palavras, não é possível a penhora de bem de família do fiador em contexto de locação comercial".
2. Ocorre que, como consignado pelo agravado, a hipótese em apreço se aparta do precedente pretoriano porque o imóvel penhorado foi oferecido em garantia pelos próprios fiadores por ocasião da celebração do trato locatício (cláusula 14a), sendo caso de se garantir eficácia ao ato de liberalidade, conforme entendimento consolidado no e. Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266794-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante MARIA
ADORAÇÃO GUERREIRO SIMÕES DE CARVALHOP, Interessados ESPÓLIO
DE RUBENS SIMÕES DE CARVALHO (INVENTARIANTE), RUBENS SIMÕES
DE CARVALHO JUNIOR, VAGNER APARECIDO GOMES PERES (CURADOR
ESPECIAL) e SELMA STUCHI PERES (CURADOR ESPECIAL), é agravado LI
XING LANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266794-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2266794-87.2020.8.26.0000
Agravante(s):
MARIA
ADORAÇÃO
GUERREIRO
SIMÕES
DE
CARVALHO
Agravado(s): LI XING LANG
Comarca: INDAIATUBA - 3a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Thiago Mendes Leite do Canto
V O T O No 50123
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FIANÇA PRESTADA EM GARANTIA DE LOCAÇÃO
PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. ENTENDIMENTO
PRETORIANO DE IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO
IMÓVEL DA FIADORA. INAPLICABILIDADE NA
HIPÓTESE, EM QUE O IMÓVEL FOI OFERECIDO EM
GARANTIA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO
TRATO LOCATÍCIO. VALIDADE DO ATO.
1. De fato, considerando o fato de que a fiança locatícia se
deu em garantia de locação para fins não residenciais (fls.
78/87), seria caso de aplicação do entendimento no sentido
de que “não é penhorável o bem de família do fiador no
caso de contratos de locação comercial. Em outras palavras,
não é possível a penhora de bem de família do fiador em
contexto de locação comercial”.
2. Ocorre que, como consignado pelo agravado, a hipótese
em apreço se aparta do precedente pretoriano porque o
imóvel penhorado foi oferecido em garantia pelos próprios
fiadores por ocasião da celebração do trato locatício
(cláusula 14a), sendo caso de se garantir eficácia ao ato de
liberalidade, conforme entendimento consolidado no e.
Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ADORAÇÃO GUERREIRO SIMÕES DE CARVALHO em ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança em fase de cumprimento de
sentença - que lhe promove LI XING LANG, contra a r. decisão de fls.
371/372, que deferiu a penhora de bem imóvel, afastando a tese de
impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266794-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que “a r. decisão agravada merece reforma,
posto que o tema 295 de repercussão geral aplica-se tão somente à
penhorabilidade de imóvel de fiador em contrato de locação residencial,
afastando-se da hipótese dos autos, devendo preservar-se a dignidade da
pessoa humana”.
Preparado (fls. 12/13), o recurso foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 88/89), com resposta às fls. 92/94.
É o relatório.
2. Verifica-se das peças que formam o presente
instrumento que, em fase de cumprimento de sentença, controvertem as
partes sobre a possibilidade de penhora de bem imóvel, em especial diante
do fato de a causa subjacente da obrigação se relacionar a locação para
fins não residenciais.
De fato, considerando o fato de que a fiança prestada
pela agravante se deu em garantia de locação para fins não residenciais (fls.
78/87), seria caso de aplicação do entendimento no sentido de que
Não é penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos
de locação comercial. Em outras palavras, não é possível a
penhora de bem de família do fiador em contexto de locação
comercial.1
Ocorre que, como consignado pelo agravado, a
hipótese em apreço se aparta do precedente pretoriano porque o imóvel
penhorado foi oferecido em garantia pelos próprios fiadores por ocasião da
celebração do trato locatício (cláusula 14a), sendo caso de se garantir
eficácia ao ato de liberalidade, conforme entendimento consolidado no e.
Superior Tribunal de Justiça.
1 STF. 1a Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018
(Info 906)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266794-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido:
A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90
não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é
princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade
manifestada.
A despeito disso, o bem de família legal não gera inalienabilidade.
Logo, é possível que o proprietário pratique atos de disposição
dele, podendo, por exemplo, oferecê-lo como objeto de alienação
fiduciária em garantia.
A utilização abusiva do direito à proteção do bem de família viola o
princípio da boa-fé objetiva e, portanto, não deve ser tolerada.
Assim, deve ser afastado o benefício conferido ao titular do bem de
família que exerce o direito em desconformidade com o
ordenamento jurídico.2
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ. 4a Turma. REsp 1595832-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 29/10/2019 (Info 664)